Tribunal: TJDFT
Processo: 0706729-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0706729-31.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: BARBARA MENDONCA TAVARES DE MIRANDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em atenção aos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a Embargada para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre os Embargos de Declaração opostos pela Sul América Companhia de Seguro Saúde. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora